Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707840-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 226195220), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu o pedido de tutela provisória deduzido na exordial com o objetivo de que a parte ré/agravada “se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 2023680004, 2023680012, 2023680020, 2023680152, 2023680039, 2023680136, 0164512586, 0164617361, 0164771085 e 0164998543, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15”. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “eventual cláusula que diga que importe em renúncia ao direito de cancelar a autorização de débito em conta é nula de pleno direito, porquanto importaria em renúncia de direitos (art. 51, I do CDC).” Invoca precedente deste Tribunal de Justiça, no qual se reconhece que “é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débito de parcela de empréstimo comum (não consignado em folha) nos termos do artigo 4o, 6o e 9o caput da Resolução 4.790/2020 do CMN, norma de regência, e isso não caracteriza má-fé, como sustenta a outra corrente jurisprudencial.” Sustenta a aplicação da Súmula 381 do sodalício Superior e da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) ao caso vertente. Afirma que “a garantia de revogação da autorização de débitos, conforme a normativa vigente, é de pleno conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de crédito, não podendo ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais (pacta sunt servanda).” Ao fim e ao cabo, requer a concessão do pedido de antecipação da tutela nos mesmos termos daquele formulado na petição inicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 226195220), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e ficar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A tutela provisória pleiteada na origem foi indeferida pela decisão recorrida, em síntese, com o seguinte fundamento: “Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse passo, quanto ao pedido de cancelamento da autorização dos débitos atinentes aos contratos firmados com a parte ré, assevero que, apesar de o art. 6o da Resolução 4.790/2020 assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, no caso, o consumidor livremente pactuou com o banco cláusula expressa sobre a irrevogabilidade da autorização para realização de débito em conta corrente. Além disso, o consumidor é pessoa capaz, no exercício da sua plena autonomia de vontade, celebrou vários contratos de empréstimo com o requerido, não havendo alegação de vício de consentimento. Saliento que a ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto a existir autorização não significa que o correntista possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. Ora, o cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. Ante, indefiro o pedido de urgência. No mais, aguarde-se o julgamento do conflito de competência.” A parte agravante se insurge contra esse entendimento, asseverando que detém o direito de se opor aos descontos automáticos implementados em sua conta bancária pelo agravado, na linha da previsão contida na Resolução no 4.790/2020 A análise detida do pedido deduzido, tanto na origem, quanto neste recurso, permite constatar que a pretensão da parte agravante se associa à antecipação da tutela jurisdicional, pois busca impedir (na expressão literal por ela utilizada, “coibir”) os descontos em sua conta corrente pelo agravado dos valores correspondentes às parcelas de empréstimos anteriormente contratados. Contudo, em que pese a recente redação dada ao art. 6o da Resolução no 4.790/2020 e da tese firmada pelo STJ no Tema repetitivo no 1.085, entendo prematura, em sede cognição sumária, obstar previamente os descontos combatidos pela parte agravante. No caso vertente, exige-se o exercício do efetivo contraditório e a devida produção probatória para a melhor compreensão dos contornos da demanda e do(s) negócio(s) jurídico(s) em torno do(s) qual(is) gira a presente controvérsia. Esta pretensão demanda um maior aprofundamento na cognição, cujo ambiente apropriado está projetado para a Instância de origem, inclusive para que se permita a instauração do contraditório, com os seus consectários, certo de que, nesta oportunidade, há limitações processuais próprias da espécie recursal. Para a concessão da medida cautelar ou antecipatória de mérito é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que a discussão, em rigor, embora as alegações da parte agravante possam assim referir, não perpassa hipótese de excesso de desconto em conta corrente decorrente da contratação de mútuos. Trata-se, isto sim, de apurar a possibilidade de a consumidora opor-se aos débitos dos valores decorrentes de empréstimos diretamente em sua conta bancária mantida junto ao banco agravado. Para tanto, a agravante busca amparo no art. 6o da Resolução no 4.790/2020, cuja previsão é a seguinte: Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Convém sinalizar, de pronto, que não se desconhece haver entendimento no Tribunal no sentido de autorizar a oposição aos débitos em questão, inclusive desta Turma (vide Acórdão 1732172, 07139393420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023 e Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023). Porém, mediante cognição rasa e instrumental própria desta fase e desta espécie recursal, tem-se que os elementos de convicção até então coligidos aos autos não conduzem a uma verossimilhança em grau suficiente a ponto de lastrear a antecipação da tutela recursal, nos moldes requeridos pela parte recorrente. Inexoravelmente a hipótese dos autos exige um maior avanço na instrução processual, de modo que se recomenda a instauração do contraditório e da ampla defesa para que, após a participação isonômica e dialética das partes acerca dos fatos e das provas postas à colação, se extraia o melhor convencimento neste particular. Neste ensejo, não há qualquer adiantamento sobre a resolução do mérito recursal. Apenas, não enxergo, nesta fase incipiente do recurso, substratos fático-probatórios capazes de lastrear a tutela eminentemente satisfativa almejada pela parte recorrente. Também como vetor de orientação para o julgamento do mérito deste recurso, convém citar julgado deste Relator relacionado ao tema ora em foco, o qual resta assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. MÚTUO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CMN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. 2. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante comprovou que solicitou formalmente ao banco agravado a suspensão dos débitos realizados em sua conta corrente, pois estão consumidos integralmente sua remuneração. Além disso, a pretensão manifestada no recurso revela a negativa da instituição financeira. 4. Não obstante isso, pelos extratos juntados aos autos de origem, procede a alegação de que toda a remuneração que ingressa na conta bancária do agravante é imediatamente absorvida pelo lançamento de desconto para amortização de empréstimos diversos, condição que corrobora os argumentos do recorrente. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1945700, 0736427-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) A menção a este último precedente não gera contradição com as razões anteriormente delineadas. Apenas atesta a necessidade de prosseguir na instrução processual para melhor formação do convencimento, de acordo com as particularidades de cada caso concreto posto à colação, após o resguardo do exercício do contraditório e da ampla defesa à parte agravada. Ante todo o exposto, por ora, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator